Tribunal: TJPA
Processo: 0149795-30.2008.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0149795-30.2008.8.14.0133

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CHAGAS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO EQUIVOCADO NO ART. 485, VI, DO CPC/2015. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE SE INSERE NAS HIPÓTESES DE ABANDONO DA CAUSA, ART. 485, III, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL CONFORME DISPOSIÇÃO DA LEI PROCESSUAL CIVIL. PROVIDÊNCIAS NÃO OBSERVADAS. OFENSA AO ART. 485, § 1º, CPC/2015. DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJPA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
A extinção do processo por abandono da causa pela parte autora pressupõe a intimação pessoal antes da extinção (art. 485, III, §1º do CPC/2015). Precedentes do STJ e desta Corte.

2-
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba,
nos autos da
AÇÃO DE

EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada em face de
CHAGAS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA,
que extinguiu o processo sem resolução de mérito, face a ausência de interesse processual da Fazenda Pública, nos seguintes termos (id. 13645999):

“(...) Tendo em vista que a parte exequente não se manifestou, resta evidente a caracterização de sua ausência de interesse no resultado útil do feito, incorrendo em hipótese de ausência das condições da ação, no caso, o interesse processual.

(...)

Diante do exposto,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil vigente.
(...)”

Irresignado, o Estado do Pará interpôs
o presente recurso de apelação (id. 13646000).

Em suas razões, alega descumprimento do art. 7º, inciso I, da Lei nº 6.830/1980, apontando que a execução fiscal detém um regime processual específico, que estabelece prerrogativas em favor da Fazenda Pública na cobrança judicial de seus créditos.

Argui que o artigo 7º da Lei de Execuções Fiscais demarca relevante hipótese de impulso oficial, sendo enfático em asseverar que as modalidades citatórias devem ser tentadas de modo imediatamente sucessivo, um após a outra, independentemente de qualquer atuação do Estado e, no presente caso, frustrada a tentativa de citação do executado por Oficial de Justiça, caberia ao Juízo de piso determinar imediatamente a citação por edital, sem a necessidade de novo requerimento pela Fazenda.

Assevera ser indispensável a existência de 02 (duas) intimações do exequente antes de extinguir o processo, nos termos do art. 485, inciso III, que deveria ter sido usado na fundamentação da sentença, ao invés do inciso VI, como utilizado pelo magistrado.

Defende ter ocorrido violação aos artigos 9º, 10º, 183, §1º, do CPC e art. 25º e 40º da LEF.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a sentença de piso para determinar o regular prosseguimento do feito

A parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 13646003

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a falta de interesse público na matéria (id. 14217380).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de piso que extingui o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, ante a falta de interesse processual do exequente.

Em suas razões, o Estado do Pará alega violação a vários dispositivos do Código de Processo Civil e da Lei de Execuções Fiscais.

Compulsando os autos, observa-se que após o despacho citatório e a certidão do oficial de justiça acerca da não realização da citação, o juízo a quo determinou a intimação da Fazenda Pública para se manifestar nos autos.

Cumprindo a determinação, a Exequente peticionou nos autos requerendo a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, o arresto
on line
dos bens registrados em nome da empresa e dos sócios, bem como a citação por edital dos mesmos (id. 13645994 – Pág. 16).

O magistrado a quo deferiu o pedido da Fazenda, conforme despacho de id. 13645995 – Pág. 8/9, datado de 13.09.2016.

Em 22.02.2021, a Diretora de Secretaria da Vara de origem certificou que após assumir a direção da Secretaria, encontrou o processo paralisado e tendo em vista o decurso considerável de tempo desde a propositura da ação, remeteu-os conclusos (id. 13645995 – Pág. 10).

Em novo despacho, o Juízo determinou a intimação da Fazenda Pública para manifestar interesse no prosseguimento do feito e requerer o que entender necessário para o regular andamento do feito (id. 13645995 – Pág. 12), todavia, não houve manifestação do Ente Público, conforme certidão de id. 13645997 – Pág. 1, sobrevindo, posteriormente, a sentença de extinção ora atacada.

Pois bem.

Com a devida vênia ao magistrado
a quo
, é imperioso corrigir a decisão objeto do recurso, uma vez que ao autorizar a extinção sumária da ação com base na falta de interesse processual, o Juízo sentenciante rotulou erroneamente uma situação processual que, no máximo dos casos, poderia ser interpretada como abandono da causa.

O interesse de agir se baseia principalmente na utilidade e necessidade da demanda para a parte autora, identificado pelo critério de necessidade-adequação (a necessidade concreta do processo e a adequação do procedimento para solucionar o litígio). O não cumprimento da determinação judicial dentro do prazo não torna, por si só, inútil a prestação jurisdicional, nem torna desnecessária a utilização do processo para satisfazer o direito do autor.

Assim, não é possível manter a sentença que reconhece a falta de interesse processual no caso.

No caso dos autos, da leitura da sentença recorrida, a falta de interesse no seguimento do feito estaria vinculada à inercia do apelante à determinação judicial.

Diante desse cenário, constata-se que a qualificação jurídica dos fatos da demanda como ausência de interesse processual, ensejou a indevida dispensa de
intimação pessoal
do recorrente antes da extinção do feito, eis que na realidade a hipótese seria, quando muito, extinção do processo por abandono da parte.

E nesse aspecto, assim dispõe a norma processual civil, no art. 485, III, §1º do CPC/2015:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Dessa forma, o referido artigo estabelece as situações em que o processo é extinto sem resolução do mérito, estabelecendo em seu inciso III, o abandono da causa devido à falta de promoção de atos e diligências específicas. O descumprimento do ônus de realizar tais atos resulta na extinção do processo pelo Juiz, após a devida intimação pessoal para que a parte manifeste seu interesse em dar continuidade ao processo, cumprindo as providências que lhe competiam, antes que o processo seja extinto, de acordo com o §1º do mencionado artigo.

Tem-se, portanto, dois atos distintos: 1) Oportunizar ao exequente a adoção das providências necessárias ao andamento do feito em 30 (trinta) dias; 2) Não atendidas as providências requeridas, realizar nova intimação, desta feita pessoal e com a advertência de aplicação da penalidade de extinção do feito por abandono da causa caso a parte não supra a falta em 05 (cinco) dias.

No entanto, no caso em questão, observa-se que o Juiz determinou que o Estado se manifestasse acerca do interesse no feito, no prazo de 15 (quinze) dias (id nº 13645995- Pág. 12) e posteriormente extinguiu o feito. Nota-se que não ocorreu a intimação pessoal da parte exequente antes da prolação da sentença de extinção, que está sendo impugnada. Ou seja, foi proferida uma decisão de extinção do processo sem julgamento do mérito, sem que haja comprovação da intimação pessoal prévia da parte, conforme exigido pela norma processual civil.

Além disso, ao analisar os registros de movimentação processual no sistema, não se identificam quaisquer evidências de intimação pessoal realizada pela Procuradoria Geral do Estado.

É importante ressaltar que a necessidade de intimação pessoal da parte antes da extinção do processo por abandono é um tema consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA

CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias. Precedentes.

2. Agravo interno não provido ( AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/04/2022).

Não bastasse isso, cabe-nos ressaltar que após a manifestação da Fazenda Pública pleiteando a
inclusão dos sócios no polo passivo, o arresto
on line
dos bens e a citação por edital e, em que pese o deferimento do pedido pelo Juízo a quo, não houve o cumprimento da determinação pelo Poder Judiciário, não se podendo punir o exequente com a extinção da demanda por suposta ausência de interesse processual.

Somado a isso, verifico que assiste razão ao apelo quanto à necessidade de advertência no que diz respeito a aplicação da pena de extinção, conforme a jurisprudência dominante deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 485, §1º, DO

CPC/15. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (10837345, 10837345, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-08-30)

Portanto, entendo que a sentença recorrida é nula, pois viola a disposição contida no art. 485, III, §1º do CPC/2015.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado do Pará
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
04
de
setembro
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 15/09/2023